Tribunal: TJDFT
Processo: 0745562-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão que determinou a desconstituição da penhora realizada sobre o imóvel localizado na “QI 29, Lotes 2 a 8, Bloco D, Apt. 601, Guara II, Brasília-DF”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padeceria de omissão e obscuridade no que se refere à análise quanto à possibilidade da penhora pleiteada na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão foi claro e coeso em suas premissas ao anotar que a “agravada demonstrou que o bem objeto de constrição consiste em bem de família, tratando-se do único imóvel residencial de sua propriedade, nos moldes do art. 1o da Lei 8.009/90. A garantia de impenhorabilidade desse bem já foi conferida por esta 7a Turma Cível por ocasião do Acórdão n. 1955440, transitado em julgado em 26/8/2025” (ID 80234183). Esta Turma Cível ainda acrescentou que a pretensa reapreciação dessa matéria, “para autorizar a penhora parcial do referido bem, configuraria indevida revisão de tema já albergado pela coisa julgada, em violação ao art. 507 do CPC, o que não se pode admitir” (ID 80234183).
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas no julgamento do recurso de agravo de instrumento, sem a presença dos vícios da contradição, omissão ou obscuridade, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.